Tribunal: STF
Processo: RHC 66522
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
- CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
- IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES PARA O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL,
UMA VEZ QUE AS QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA DO RECORRENTE DEVEM
SER EXAMINADAS NA AÇÃO PENAL, QUE E SUA SEDE PROPRIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.